Tribunal: TJMT
Processo: 0001517-28.2009.8.11.0039
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001517-28.2009.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BAUKE DOUWE DIJKSTRA - CPF: 339.622.359-49 (APELANTE), MARCELO VICTOR LEAL BARBOSA - CPF: 921.111.573-68 (ADVOGADO), SILVIO JOSE COLUMBANO MONEZ - CPF: 523.393.511-20 (ADVOGADO), ADRIANO MARTINS DE HOLANDA - CPF: 934.259.373-91 (ADVOGADO), MATIAS EUGENIO GEISSE MORAGA - CPF: 010.032.179-82 (APELADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO), RODRIGO CHAVES FERREIRA GOMES - CPF: 532.412.403-63 (ADVOGADO), IVO LUNGUINHO BARBOSA - CPF: 659.820.613-87 (ADVOGADO), ADRIANO ALMEIDA BARBALHO - CPF: 500.388.343-91 (ADVOGADO), MARIANA BIZERRIL NOGUEIRA - CPF: 955.990.703-44 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES VIANA DE ARAUJO - CPF: 980.749.973-91 (ADVOGADO), LOURIVAL LOPPNOW - CPF: 321.930.179-72 (APELADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), JOSE MAHMOUD AYOUB BARROS LUBBAD - CPF: 723.564.213-00 (ADVOGADO), PATRICIA BEZERRA CAMPOS - CPF: 310.721.943-68 (ADVOGADO), NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 06.964.131/0001-75 (APELADO), VINICIUS CASTRO CINTRA - CPF: 955.184.441-68 (ADVOGADO), ROBERT ANTHONY NEDERLOF - CPF: 005.612.219-52 (APELADO), MATIAS EUGENIO GEISSE MORAGA - CPF: 010.032.179-82 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL LOPPNOW - CPF: 321.930.179-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDEMAR JOSE KOPROVSKI - CPF: 442.357.639-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PRISCILA DOS SANTOS DUARTE - CPF: 046.385.561-24 (ADVOGADO), JOAQUIM LUIZ BERGER GOULART NETTO - CPF: 993.369.281-04 (ADVOGADO), THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 705.484.121-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONEXA COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – AÇÕES JULGADAS POR SENTENÇA ÚNICA – ÚNICO APELO – PRELIMINAR DE NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA –
PRELIMINAR REJEITADA
– POSSE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – LEGALIDADE DA POSSE DAS RÉS/RECORRIDAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A ausência de continuidade da audiência de instrução, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Estando ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do Código de Processo Civil, qual seja, a prova da posse pelo autor/apelante, correta se mostra a sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente a ação possessória ajuizada, devendo ser mantida.

In casu
, como as recorridas demonstraram deter a posse dos imóveis em litígio, bem como que sobre tais bens o recorrente exercia tão somente a administração dos imóveis, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BAUKE DOUWE DIJKSTRA

em razão do inconformismo com a decisão de ID 146151169 - fls 129 e ss. proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de São José dos Quatro Marcos, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de nº 0001517-28.2009.8.11.0039 (cód. 21313) e AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO nº 0002081-07.2009.8.11.0039 (cód. 21814), em que são partes NEDERLOF AGROPECUARIA E FLORESTAL E OUTRO, julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse e procedente a Ação de Interdito Proibitório, nesses termos:

“44. Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, mantendo o requerido com a propriedade dos imóveis Fazenda Soroteca I e Fazenda Soroteca II, e EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 45.

45.No mais, tendo em vista que os autos 21814 (apenso) discute acerca da posse das mesmas propriedades discutidas no presente feito, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial do processo código: 21814, uma vez que devidamente comprovada a titularidade das Fazendas Soroteca I e II em favor dos autores em ambas as demandas.

46. Considerando os reiterados descumprimentos das ordens judiciais emanadas por este juízo (fl. 703, DETERMINO que o requerente preste contas acerca do material lenhoso retirado sem prévia autorização, discriminando detalhadamente acerca da quantidade extraída, destinação do material, sua localização, caso tenha sido vendido, e se alienado informe o valor auferido, sob pena de incorrer em crime de desobediência previsto no art. 330 do CP.

47. Intime-se a parte autora para que proceda com o pagamento da multa arbitrada em fl. 849, no prazo de 30 (trinta) dias.

48. Condeno o autor no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.”

Em sentença integrativa, condenou o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

O recorrente, em suas razões de ID 146151172, em síntese, assevera o desacerto da sentença. Relata que em 01.08.2002 firmou instrumento particular de administração de imóvel rural com as partes recorridas, tendo por objeto a implantação de floresta de Teca, com duração de aproximadamente 25 anos, envolvendo os seguintes imóveis:

“FAZENDA SOROTECA I: Fazenda Catuaí (área de 543,32.83 ha), registrada no Cartório do 1º Ofício da comarca de Mirassol D’Oeste-MT, matrícula n° 17.342; e Fazenda Soroteca (área de 487,21.73 ha), registrada no cartório lº ofício da comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, matrícula n° 819;

FAZENDA SOROTECA II: Fazenda Soroteca II (área de 9,45.81 ha), registrada no cartório lº ofício da comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, matrícula n° 818; e Fazenda Soroteca III (área de 191,39.37 ha), registrada no cartório lº Ofício da comarca de São José dos Quatro Marcos-MT, matrícula n° 817.”

Assevera que passou a exercer posse plena, mansa e pacífica sobre os imóveis, porém, sendo turbada a sua posse no ano de 2009, dando azo ao ajuizamento da ação de reintegração de posse.

Preliminarmente alega cerceamento de defesa, sob o fundamento de que houve a prolação de sentença sem o depoimento pessoal do réu Sr. Lourival Loppnow e a oitiva da testemunha José Guedes dos Santos, arrolada pelas partes requeridas, bem como em razão da imposição de sanções ao apelante sem oportunizar o exercício do contraditório

Argui o desacerto da sentença proferida, tendo em vista que é possuidor e proprietário de 50% da Fazenda Catuaí.

Argumenta que o julgamento se deu de modo contrário às provas contidas nos autos, bem como que o teor da sentença é inadequada com a natureza da ação possessória, havendo confusão quanto aos institutos posse e propriedade.

Aduz a inexistência de erro material na decisão proferida em 13 de julho de 2021, que revogou a conversão do processo de conhecimento em cumprimento de sentença, determinando a certificação dos autos quanto ao trânsito em julgado e a existência de recursos pendentes, motivo pelo qual a sentença deve ser anulada e assim como todas as demais decisões posteriores.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja anulada a sentença, com o retorno dos autos à fase instrutória, para ao final ser julgada procedente a sua pretensão inicial nos autos da Reintegração de Posse e improcedente o Interdito Proibitório.

Em contrarrazões de ID 146151178, as recorridas refutam,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

O Ministério Público Estadual, por meio do parecer de lavra do Ilmo. Procurador de Justiça, Dr. MARCELO FERRA DE CARVALHO, ante a ausência de interesse público, deixou de opinar no feito (Id. 170693156).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Consoante já relatado, trata-se na origem de ação de reintegração de posse ajuizada pelo apelante Bauke Douwe Dijkstra em face de Robert Anthony Nederlof e Nederlof Agropecuaria e Florestal Ltda, sob o fundamento de que sua posse fora turbada em relação aos imóveis constantes do instrumento particular de administração de imóvel rural firmado entre as partes em 01.08.2002.

A citada ação, correu conexa à Ação de Interdito Proibitório nº 0002081-07.2009.8.11.0039 (cód. 21814), proposta por Nederlof Agropecuaria e Florestal e Outro, ora apelados, em desfavor de BAUKE DOUWE DIJKSTRA, ora apelante, em razão do receio de serem molestados em sua posse dos imóveis Fazendas Soroteca I (formadas pela Fazenda Catuí e Soroteca) e Soroteca II (formadas pela fazenda Soroteca II).

Os feitos foram instruídos e decididos em única sentença.

Da sentença, se insurge o apelante Bauke Douwe Dijkstra.

Pois bem.

- PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, a parte apelante sustenta que sua defesa foi cerceada, uma vez que o Juízo
a quo
julgou o feito sem determinar a continuidade da audiência de instrução, a fim de colher o depoimento pessoal do representante legal da primeira parte requerida, Sr.Lourival Loppnow, vez que o áudio da primeira audiência apresentou problemas técnicos, bem como sem a oitiva da testemunha José Guedes dos Santos, arrolada pelas partes requeridas.

No ponto, coaduno com o entendimento do d. julgador, tendo em vista o robusto conjunto probatório, que demonstra os fatos ocorridos na demanda, bem como os desdobramentos que isso causou às partes e no julgamento da lide, em primeiro grau, oportunidade em que foram bem analisados os documentos existentes, inclusive, especificando-os na sentença atacada.

Sem dúvida alguma, o Juízo de primeiro grau analisou corretamente as circunstâncias do caso em análise, tanto que foi minucioso na descrição dos fatos ocorridos, apontando os documentos que lhe serviram de base para formar o seu convencimento.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui firme jurisprudência no sentido de que cabe ao julgador, na qualidade de destinatário final da prova, determinar quais provas são ou não necessárias para o enfrentamento da lide, sendo livre para formar seu convencimento, expostas as razões que o levaram para tanto, nos termos do artigo 370, da Lei Processual.

Nesse sentido:

“[...] 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, à luz dos princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. 6. Modificar a conclusão do Tribunal de origem no sentido de que é desnecessária a produção de outras provas para o julgamento de lida implica reexame de fatos e provas. 7. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1681738/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 19/11/2020).

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] PROVA PERICIAL INDEFERIDA. LIVRE CONVENCIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. [...] 2. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias. Precedentes. [...] 7. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1737302/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

A continuidade da audiência de instrução pretendida pela apelante mostra-se desnecessária para resolução do feito, vez que o próprio mérito do recurso da parte apelante se limita sobre a
“posse do apelante sobre a Fazenda Catuaí”
e, foi por ela assim delimitado,
in verbis
:

“Verifica-se, portanto, a necessidade de reforma do julgado quanto à análise do exercício da posse do embargante sobre a Fazenda Catuai, haja vista estar reconhecido na sentença que o apelante tem participação condominial da ordem de 50% sobre a área do imóvel Soroteca I.”

Ressalto, ademais, que sobre a aludida área, há vasto conjunto probatório e prova testemunhal, o que será devidamente valorado no mérito do presente recurso, portanto não havendo qualquer prejuízo às partes.

A propósito, assim já se posicionou este sodalício:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO
– OBSCURIDADE RECONHECIDA - VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Verificada a existência de obscuridade, impõe-se o acolhimento dos embargos para o fim de aclarar parte do acórdão.
Não justifica a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando não evidenciada a demonstração de prejuízo, na ausência de oitiva de testemunhas em audiência de instrução e julgamento.”

(N.U 0017116-45.2014.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2019, Publicado no DJE 17/02/2020)

Ademais, inexiste cerceamento de defesa no que tange a tese de
“imposição de sanções ao apelante sem oportunizar o exercício do contraditório”
, vez que, decorrente do descumprimento de determinação judicial, da qual a parte apelante fora devidamente intimada a se manifestar em diversas oportunidades, bem como já havia sido objeto de análise pelo juízo de primeiro grau, conforme se infere da decisão de Id. 146151168 - Pág. 19.

Assim,
rejeito
as preliminares alegadas.

Prosseguindo. Quanto ao mérito recursal, este se encontra limitado à análise da posse do apelante sobre a Fazenda Catuaí, bem como as consequências daí advindas.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse, a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem.

Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e aos réus, ora partes apeladas, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis
:

“36. As provas documentais e testemunhais indicam que o imóvel Soroteca I pertencia na porcentagem de 50% ao autor e igualmente ao requerido. A fazenda Soroteca II pertencia integralmente ao requerido, de modo que, por não residirem no Brasil, firmaram contrato (fl. 33/36) para que o autor administrasse as fazendas (Soroteca I e II).

37. Conforme demonstrado nos autos, o requerente apenas desempenhava função de gerenciamento das atividades realizadas na empresa, sendo ciente que as propriedades rurais e a posse dos imóveis pertenciam aos requeridos.

38. Impende destacar os depoimentos prestados pelas testemunhas em sede de audiência de instrução:

Reginaldo do Vale (...)Que conhece a Soroteca I, Que é uma sociedade entre o Sr. Robert e Sr. Bauke, Que a sociedade abrange o fruto da Fazenda, pertence a 50% para cada um, Que na Soroteca I, esse fruto é 50% para cada um, Que a propriedade da terra é um pouco mais para o Sr. Bauke e um pouco menos para o Sr. Robert, Que a Nederlof é uma sociedade feita entre o Sr. Robert e Sr. Bauke, Que na constituição da empresa 99% é do Sr. Robert e 1% para o Sr. Bauke, Que a Soroteca II é da Nederlof, que o Sr. Robert tem 99% (...)

Odair JoséDelforno: (...)Que a Soroteca I era de propriedade de Bauke e Robert, Que a Soroteca II, a área toda era em nome da Nederlof, Que Bauke era sócio do empreendimento e administrador, Que tocava todo o empreendimento para o Sr. Robert, Que a função do Sr. Bauke era proprietário de metade do empreendimento e administrava todo o negócio (...) Que a Soroteca I abrange a parte da Fazenda Catuaí, a qual pertence ao Sr. Bauke, Que na Soroteca II a propriedade é da Nederlof.

Cláudio Soares Menezes: (...) Que a Soroteca I pertence à Nederlof, que a Soroteca II pertence à Nederlof, Que na Soroteca I e II o Sr. Bauke é sócio no plantio das árvores, Que a terra da Soroteca I e Soroteca II é da Nederlof e que a Fazenda Catuaí pertence ao Sr. Bauke, Auke e Juarez, Que a Nederlof é de propriedade do Sr. Robert Nederlof, Que o Sr. Bauke era que administrava a Soroteca I e II, Que esse ano passou a trabalhar com o Sr. Bauke diante do rompimento da sociedade de ambos.

39. Observe, portanto, que a parte autora não conseguiu provar de forma inequívoca o requisito da posse no bem, uma vez que a demonstração de título de domínio não faz presumir o exercício da posse do imóvel, visto que tal elemento probatório refoge ao âmbito do pleito possessório.”

Outrossim, em que pese as alegações do apelante, verifico do Instrumento Particular trazido no Id. Num. 146151162 - Pág. 129, que este é bem claro ao descrever seu objeto como
“Administração de Imóvel Rural”.

Lado outro, em que pese constar da Cláusula Segunda que
“os SEGUNDOS contratantes são senhores e possuidores”
, dentre outros, do imóvel denominado Fazenda Catuaí, objeto do presente recurso, verifico que são 03 (três) os contratantes, portanto, não havendo comprovação de que era o apelante quem exercia a posse do bem, o que foi corroborado pelo depoimento das testemunhas que foram uníssonas ao afirmarem que o apelante tão somente
“administrava”
os negócios.

Ademais, chama a atenção que o apelante era sócio das apeladas, contudo, em razão da suspeita de desvio de recursos, teve dissolvida a sociedade nos autos 0001517-28.2009.8.11.0039, cujo dispositivo da sentença restou nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para o fim de:

a) DECRETAR A DISSOLUÇÃO PARCIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA SOROTECA AGRO-FLORESTAL LTDA., excluindo BAUKE DOUWE DIJKSTRA do seu quadro societário referente as empresas Soroteca Agroflorestal Ltda. e Nederlof Agropecuária e Florestal Ltda, bem como reconhecer a este direito à apuração de haveres remanescentes, nos moldes do artigo 1.031 do Código Civil, em posterior liquidação de sentença, considerando, para tanto, o valor patrimonial das cotas sociais e os direitos corpóreos e/ou incorpóreos a que faça jus o requerente;

b) CONDENAR o requerido à restituição do montante desviado apurado em perícia como devido à sociedade, qual seja, R$16.759.170,00 (dezesseis milhões, setecentos e cinquenta e nove mil e cento e setenta reais), nos termos do art. 1.013, § 2º do Código Civil;

c) Pela sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais. Condeno, também, o requerido, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, e o faço nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV do Código de Processo Civil.”

Ainda, necessário se faz pontuar que quando do julgamento do recurso do aludido processo, de minha relatoria, assim pontuei,
in verbis
:

“É importante destacar que a perícia judicial apurou que os valores transferidos para a conta do Sr. Bauke, oriundos das movimentações em contas bancárias, perfaziam o valor de R$32.931.423,27 (trinta e dois milhões novecentos e trinta e um mil quatrocentos e vinte e três reais e vinte e sete centavos).

O expert apontou que a suposta devolução de valores, na modalidade destacada acima, (crédito) totalizavam o montante de R$15.312.000,00, o que teria gerado em “saldo credor de R$16.461.420,00 (livro razão, fls. 365).”

Seguindo a apuração delineada na perícia, o juízo a quo acolheu o entendimento de baixa do saldo devedor com os lançamentos feitos pelo Sr. Bauke e condenou o apelado somente à devolução da diferença entre o suposto “empréstimo” e o “crédito” lançado.

No entanto, consoante o contorno dos fatos, verifica-se que não existe formalizado nenhum Contrato de Concessão de Créditos celebrado entre as partes que pudesse respaldar a retirada de valores das contas das empresas.

É notório que o apelado Sr. Bauke se utilizou dos poderes que lhe foram outorgados para promover movimentações financeiras ilícitas.

Nesse passo, o que de fato ocorreu foi uma apropriação indevida e simulação de negócio jurídico - fraude dos recursos destinados às atividades operacionais das empresas envolvidas nas irregularidades cometidas pelo Sr. Bauke.

É de fácil percepção que o apelado supostamente “devolvia” os valores do “empréstimo”, utilizando notas fiscais superfaturadas referente a aquisição de mudas e prestação de serviço rurais, e aluguéis das máquinas que, na verdade, eram da própria empresa.

Tal cenário se exemplifica quanto ao superfaturamento referente ao valor unitário cobrado pelas mudas vendidas pela empresa do Sr. Bauke às empresas administradas pelo próprio Apelado, sendo que este figurava como contratante e contratado em determinados contratos, conforme cito:.

Dessa forma, diante do cenário caótico de confusão patrimonial estabelecido pelo então sócio administrador, resta acertada a sentença quanto à decretação da dissolução parcial da sociedade, excluindo do seu quadro societário o Sr. Bauke Douwe Dijkstra.”
(ID 167709672)

Portanto, resta indene de dúvidas que o apelante exercia a administração da sociedade, não havendo qualquer comprovação quanto ao exercício de posse do imóvel.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelas rés, ora apeladas, e não pelo autor, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados ex propria auctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19ª edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado.
Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse
. A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p
elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que as apeladas detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Outrossim, não assiste razão à parte apelante, no que tange às teses de inadequação e nulidade da sentença. É assim, porque, verifico que todo o fundamento que levou a improcedência do pleito inicial se encontra fulcrada na ausência de posse do apelante, bem como não existindo qualquer irregularidade na tramitação do feito, mormente quando revogada a decisão anterior, não há se falar em inadequação do teor da sentença ou em sua nulidade.

De outro norte, não houve o alegado cerceamento de defesa, atinente às sanções impostas pelo juízo de origem, conforme já tratado acima. Ora, observo que o juízo de primeiro grau autorizou o acesso do apelante na área denominada Fazenda Catuaí (ID. 146151167 - Pág. 20), a fim de que realizasse a sua conservação, o que foi confirmada na decisão de ID. 146151167 - Pág. 233 e, posteriormente, fora autorizada a retirada do subproduto do desbaste (ID. 146151168 - Pág. 96).

Entretanto, conforme se infere da constatação realizada pelo Oficial de Justiça (ID. 146151168 - Pág. 174), o apelante estava descumprindo a autorização concedida, sendo aplicada multa e determinado o desfazimento dos atos praticados (ID. 146151168 - Pág. 196 e 197), o que fora confirmado na sentença de mérito, bem como na sentença integrativa de ID. 146151170 - Pág. 8.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024